Tribunal: STJ
Processo: 0005317-60.2015.8.11.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940602 - MT (2025/0181112-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: A S S
ADVOGADOS
: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES -
MT008798
PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - MT033687A
DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - MT022909
AGRAVADO
: S L P J
ADVOGADO
: LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - MT003517
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
SOBREPARTILHA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO
POR PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DANOS
MORAIS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. No mérito, o Tribunal local concluiu pela ausência de comprovação dos
danos morais e de perdas e danos em favor da recorrente. Rever o
entendimento do Tribunal é inviável em razão da aplicação do óbice previsto
na Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é possível a revisão
do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas, bem como
da existência de sucumbência mínima ou recíproca, por implicar incursão no
suporte fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
16/09/2025
22/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50778358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: fa6cac2a-b247-4002-8058-8dde95530d61

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50778358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: fa6cac2a-b247-4002-8058-8dde95530d61

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940602 - MT (2025/0181112-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: A S S
ADVOGADOS
: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES -
MT008798
PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - MT033687A
DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - MT022909
AGRAVADO
: S L P J
ADVOGADO
: LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - MT003517
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
SOBREPARTILHA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO
POR PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DANOS
MORAIS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. No mérito, o Tribunal local concluiu pela ausência de comprovação dos
danos morais e de perdas e danos em favor da recorrente. Rever o
entendimento do Tribunal é inviável em razão da aplicação do óbice previsto
na Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é possível a revisão
do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas, bem como
da existência de sucumbência mínima ou recíproca, por implicar incursão no
suporte fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA50535879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:49
Código de Controle do Documento: b5257024-9d6b-405a-b621-118dbb4612ad

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por A S S contra decisão que
inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal,
contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim
ementado:
“AGRAVO
INTERNO
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – FATOS QUE NÃO ENSEJAM A
INDENIZAÇÃO – PERDAS E DANOS – NÃO CONFIGURADO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - As desavenças conjugais que geram a separação definitiva do casal, em
que pese às circunstâncias que envolvem os motivos da separação com
relação extraconjugal/infidelidade, não são motivadoras do deferimento de
indenização por dano moral.
2 - Não havendo demonstração efetiva de perca de lucros, não há que se falar
em indenização material.
3 - “Há de ser desprovido o Agravo Interno se a decisão recorrida se encontra
devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de
modificar o entendimento que indeferiu liminarmente (TJMT, N. Ua
Reclamação proposta pela ora agravante, por estar sendo utilizada como
sucedâneo recursal.” 1001415-18.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado,
Julgado em
, Publicado no DJE
).
18/05/2023
22/05/2023 ” (fls. 1330-1331)
Nas razões do recurso especial, a parte alega violação aos arts. 85, 86, 374, II e III,
489 e 1.022 do CPC e 402 do Código Civil, sustentando, em síntese, que:
(a) Artigos 489 e 1.022 do CPC - O acórdão teria incorrido em negativa de prestação
jurisdicional ao decidir com base em princípios jurídicos sem detalhá-los, violando o dever de
fundamentação e a correta aplicação das normas federais;
(b) Artigos 85 e 86 do CPC - O acórdão recorrido teria contrariado a lei federal ao
fixar honorários sucumbenciais de forma recíproca, mesmo com a sucumbência mínima da
recorrente, violando o critério de proporcionalidade e o dever de fundamentação das decisões
judiciais;
(c) Artigos 402 do Código Civil e 374, II e III, do CPC - O acórdão teria ignorado a
obrigação de indenizar por perdas e danos, ao não considerar os frutos auferidos pelo recorrido
com os bens sonegados, permitindo enriquecimento ilícito e violando o dever de reparação
financeira;
Documento eletrônico VDA50535879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:49
Código de Controle do Documento: b5257024-9d6b-405a-b621-118dbb4612ad

(d) Artigo 186 do Código Civil - O acórdão teria falhado ao não reconhecer o dano
moral decorrente da sonegação de bens, que teria causado prejuízos emocionais e financeiros à
recorrente, violando o princípio da boa-fé e o dever de indenizar.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1363-1373).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, no que se refere à alegada ofensa aos arts. 489, II e § 1o, IV, e 1.022, I
e II, do Código de Processo Civil de 2015, não se verifica nulidade por negativa de prestação
jurisdicional. O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e suficiente as matérias pertinentes
ao julgamento, inclusive aquelas suscitadas em sede de embargos de declaração.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não há
ofensa aos referidos dispositivos quando o Tribunal se manifesta sobre os pontos essenciais ao
julgamento da lide, ainda que não o faça de forma exaustiva ou nos exatos termos desejados pela
parte recorrente. Ademais, não se confunde ausência de fundamentação com decisão contrária ao
interesse da parte.
Nesse sentido, podem ser mencionados os seguintes julgados: AgInt no AREsp
1.621.374/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp 1.595.385/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE
22/06/2020
25/06/2020
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt no AgInt
08/06/2020
12/06/2020
no AREsp 1.598.925/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no REsp 1.812.571/SP, Rel. Ministra MARIA
11/05/2020
25/05/2020
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.
10/03/2020
16/03/2020
No caso, o Tribunal local, amparado no acervo fático-probatório dos autos, concluiu
que sobre os bens especificados no acórdão não há indenização por perdas e danos a título de
repartição dos frutos, bem como não foi comprovada a alegação de dano extrapatrimonial à
recorrente, o que afasta o pleito de indenização por danos materiais e morais, senão vejamos (fls.
1333-1334):
“Isso porque, as desavenças conjugais que geram a separação definitiva do
casal, em que pese às circunstâncias que envolvem os motivos da separação
com relação extraconjugal/infidelidade, não são motivadoras do deferimento
Documento eletrônico VDA50535879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:49
Código de Controle do Documento: b5257024-9d6b-405a-b621-118dbb4612ad

de indenização por dano moral, exceto quando devidamente comprovado que
a prática do ato de infidelidade gerou danos psicológicos devido à exposição
pública dos fatos.
(...)
No presente caso, verifica-se que dentre as alegações para seu pedido de dano
moral, a apelante afirma que o requerido ocultou bens da partilha inicial,
porém, em que pese à ocorrência ser verídica, por si só, eles não têm o condão
de comprovar a existência de dano moral.
De fato, não há nos autos provas robustas que a ‘má-fé’ do requerido em
ocultar bens na partilha de bens tenha causado algum dano passível de
indenização, ou seja, não há apelado tenha lhe causado forte abalo
psicológico, a ponto de justificar a indenização por dano moral.
No mesmo sentido, refuto o pedido de perdas e danos, uma vez que o CC
estabelece:
(...)
Acerca dos maquinários, há entendimento jurisprudencial, que adiro, de que
‘Os implementos para corte e plantio de mato (trator, pulverizador, máquina
de silagem grande, rotativa agrícola, roçadeira, arado, guincho agrícola, grade
hidráulica, pé de pato agrícola, etc.) não entram na categoria estrita de
instrumento de trabalho para os fins pretendidos pelo apelante de exclusão da
partilha.’ (TJ-RS - AC: 70079860144 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos,
Data de Julgamento:
, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação:
21/03/2019
Diário da Justiça do dia
).
29/03/2019
Sobre os semoventes, não se afere dos autos que, com a divisão, seriam
esgotados. Pelo contrário, se divididos, ficará metade com o apelante.
Assim, ‘Os instrumentos de profissão somente não integrarão a partilha, se
essenciais e únicos para o desempenho da atividade (1.659, V, CC) [...]’ (TJ-
MG - AC: 10015180014472001 Além Paraíba, Relator: Renato Dresch, Data
de Julgamento:
, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de
27/05/2021
Publicação:
).
01/06/2021
Ademais, não vejo que os semoventes sejam considerados ‘instrumentos’.
Quanto aos produtos estocados, têm valor econômico sobremaneira e devem
ser divididos, além de não serem únicos ao desempenho da atividade,
podendo ser substituídos.
Destaco entendimento de ‘Manutenção da divisão igualitária do valor pago
pelo animal de estimação, equiparado a semovente em razão do valor
Documento eletrônico VDA50535879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:49
Código de Controle do Documento: b5257024-9d6b-405a-b621-118dbb4612ad

econômico que possui’ (TJ-RS - AC: 70081892937 RS, Relator: Sandra,
Brisolara Medeiros, Data de Julgamento:
, Sétima Câmara Cível,
28/08/2019
Data de Publicação:
).
30/08/2019
Logo, não há que se falar em perdas e danos nos itens destacados pela
agravante.”
No mérito, da mesma forma, não se verifica violação aos artigos 186 e 402 do
Código Civil, tampouco ao art. 374, II e III, do Código de Processo Civil, tendo em vista que,
conforme se extrai do trecho do acórdão guerreado acima transcrito, por um lado, o eg. TJ-MT
refutou o pedido de perdas e danos com base na ausência de comprovação dos danos à
personalidade causados à recorrente; por outro, considerou que as provas dos autos não dão
ensejo a perdas e danos em favor da recorrente.
Dessa forma, é forçoso reconhecer que rever o entendimento sobre a não ocorrência
de perdas e danos firmado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame dos fatos e das
provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INFIDELIDADE
CONJUGAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 1.589.325/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
18/5/2020
21/5/2020

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL.
AUSÊNCIA
DE
IRRESIGNAÇÃO
QUANTO
AO
RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535,
II, DO CPC/73 E DE IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE OFENSA À
SÚMULA. DECISÃO AGRAVADA QUE PERMANECEU INCÓLUME,
NESSES PONTOS. SUPOSTA INCLUSÃO DE BENS INCOMUNICÁVEIS
NA PARTILHA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ADVINDOS DA INFIDELIDADE DA PARTE. NECESSIDADE DE
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
Documento eletrônico VDA50535879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:49
Código de Controle do Documento: b5257024-9d6b-405a-b621-118dbb4612ad

(AgInt no AREsp 818.238/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
17/8/2017
30/8/2017
Nesse ponto, cumpre destacar que a iterativa jurisprudência do STJ é no
sentido de que cabe ao magistrado decidir sobre os elementos necessários à formação de seu
entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para valorar as provas suficientes para o
seu convencimento.
Com efeito, o Tribunal
, com arrimo no caderno fático-probatório, considerou
a quo
que as provas juntadas aos autos pela recorrente foram devidamente valoradas, concluindo que
os fatos narrados no recurso pela parte recorrente não dão ensejo à indenização por perdas e
danos.
Verifica-se que o Tribunal
, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e
a quo
do livre convencimento motivado, bem como mediante análise do contexto fático-probatório dos
autos, entendeu que, diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos, as provas
apresentadas são suficientes para o deslinde da controvérsia e não se faz imprescindível a
realização de mais provas.
Do excerto transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal
, após o exame
a quo
acurado dos autos, das provas, dos documentos e da natureza da avença, reconheceu que os
danos materiais pleiteados não foram comprovados pelos documentos juntados ao processo.
Quanto ao pleito de afastamento da sucumbência recíproca entre as partes, melhor
sorte não socorre a recorrente. Acerca da questão, o Tribunal estadual se manifestou no seguinte
sentido (fls. 1334-1335):
“Não se desconhece que distribuição dos ônus sucumbenciais, quando
verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pela
análise do número de pedidos formulados pelas partes e da proporcionalidade
do decaimento de cada uma em relação aos respectivos pleitos.
(...)
Configurada, portanto, a sucumbência recíproca em razão da procedência
parcial do pedido, deve ser determinada a distribuição proporcional entre as
partes, das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios.
No caso dos autos, depreendem-se da peça inaugural que foram realizados
dois pedidos: 1) reconhecimento e dissolução de união estável; 2) partilha de
bens; 3) Condenação por Danos Morais; e 4) Condenação por Perdas e Danos.
Observa-se da contestação, conforme devidamente relatado, que o requerido,
ora agravado, se opôs quanto à partilha de bens e o pedido de arbitramento de
alimentos compensatórios.
Documento eletrônico VDA50535879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:49
Código de Controle do Documento: b5257024-9d6b-405a-b621-118dbb4612ad

No ato sentencial, o ilustre Magistrado Singular reconheceu a união estável,
determinou a partilha de bens e arbitrou alimentos em 606,06% do salário
mínimo até a efetiva partilha dos bens.
Diante dessas circunstâncias, ao reverso do que alega a agravante, mostra-se
razoável que seja reconhecida a sucumbência recíproca de forma proporcional
entre as partes, já que a pretensão foi acolhida em parte, em atenção aos
princípios da causalidade e da sucumbência.
Ora, apesar de o pedido da partilha de bens não ter sido acolhida em sua
integralidade, bem como do não reconhecimento dos danos e perdas, com
amparo no princípio da razoabilidade, entendo que inexiste motivo para
realinhar o percentual da sucumbência arbitrado na instância de origem.
Portanto, mostra-se proporcional, a meu ver, a divisão igualitária dos ônus
sucumbenciais entre os litigantes, pois, para fins da sucumbência recíproca,
além do número de pedidos, deve ser apreciada a repercussão econômica de
cada pedido, não merecendo reforma a douta sentença.
Assim sendo, não assiste razão ao recorrente, haja vista que os fundamentos
do agravo interno não são suficientes para alterar o entendimento já esposado
na decisão agravada, de forma que os argumentos são os mesmos lançados no
recurso originário, motivo pelo qual a mantenho a monocrática por seus
próprios fundamentos.
Logo, não há que se falar em reforma da decisão monocrática proferida por
minha relatoria, uma vez que inexistem elementos capazes de trazer a sua
modificação.”
Da mesma forma, a jurisprudência desta Corte Superior entende que não é possível a
apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas em relação ao
pedido, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca e a fixação do respectivo
, por implicar incursão no suporte fático-probatório dos autos, óbice da Súmula 7/STJ.
quantum
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO
EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS.
REVISÃO DA ILEGITIMIDADE DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE
OBJETO DA SÚMULA 385/STJ. INVIABILIDADE. REVISÃO DA
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
Documento eletrônico VDA50535879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:49
Código de Controle do Documento: b5257024-9d6b-405a-b621-118dbb4612ad

3. Conforme a jurisprudência desta Corte, não é possível a apreciação do
quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda,
bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca e a fixação do
respectivo quantum, por implicar incursão no suporte fático-probatório dos
autos, óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no AREsp 1613311/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
29/06/2020
05/08/2020

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO
BANCÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
DEFEITO
DE
SERVIÇO.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
CDC.
FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA
No
283/STF.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REVISÃO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. FALHA DE SERVIÇO.
FRAUDE
BANCÁRIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
MANUTENÇÃO. REEXAME FÁTICO. INVIABILIDADE.
(...)
12. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a
revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de
aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria
fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n° 7/STJ.
13. A incidência da Súmula no 7/STJ prejudica também o conhecimento do
recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada.
14. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.173.934/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
)
CUEVA,
17/09/2018
21/09/2018
No caso dos autos, sem efetuar o exame do decaimento das partes, como visto
inviável, observa-se que, ao final, houve sucumbência da parte recorrente, sendo devida a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois teve seus pedidos de indenização por
perdas e danos (materiais e morais), em parte, indeferidos pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA50535879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:49
Código de Controle do Documento: b5257024-9d6b-405a-b621-118dbb4612ad

Desse modo, a sucumbência foi corretamente fixada com base na conclusão pela
derrota, mesmo que parcial, na ação, por imposição legal do art. 85 do CPC/2015, em
conformidade com a jurisprudência desta Corte, motivo pelo qual é inviável o provimento do
recurso especial, nos termos da Súmula 83/STJ.
Por fim, ressalta-se que a incidência da Súmula 7/STJ pela alínea "a" também
impede a abertura do apelo nobre pela alínea "c" do permissivo constitucional, devido à ausência
de similitude fática e jurídica entre os arestos paradigmas e o v. acórdão estadual.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Por consequência, à luz do que dispõe o § 11 do art. 85 do vigente CPC, majoro o
valor dos honorários advocatícios, ante a sucumbência recursal evidenciada, que arbitro em 16%
(dezesseis por cento) do valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade em razão do
reconhecimento da gratuidade da justiça, por força do disposto no artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50535879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:49
Código de Controle do Documento: b5257024-9d6b-405a-b621-118dbb4612ad

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.940.602 / MT
Número Registro: 2025/0181112-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00053176020158110037 53176020158110037
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A S S
ADVOGADOS : MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES -
MT008798
DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - MT022909
PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - MT033687A
AGRAVADO
: S L P J
ADVOGADO
: LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - MT003517
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA50756509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:59
Código de Controle do Documento: cf903cb6-3e66-4e55-bc5b-2dc529ecda71

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:59
Código de Controle do Documento: cf903cb6-3e66-4e55-bc5b-2dc529ecda71